Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722598-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VICTOR VINICIUS MENDES NOLASCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva movida por VICTOR VINICIUS MENDES NOLASCO, rejeitou a impugnação ao termo inicial dos consectários legais da condenação principal, fixando os juros de mora a partir da data da citação na ação que originou o título judicial exequendo em 13/08/2009, e a correção monetária a contar da data de arbitramento do dano moral pelo TJDFT em 30/03/3011, condenando a sociedade executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor apurado. Em suas razões recursais (ID 59832282), a executada alega que a constituição do título executivo é condicionada à liquidação individual de sentença, motivo pelo qual sustenta não existir mora anterior à liquidação da sentença e defende a incidência dos juros de mora somente a partir da data da citação no presente processo. Quanto à correção monetária, aduz equívoco na fixação do termo inicial em momento anterior à propositura da liquidação, tendo em vista que a indenização foi calculada a partir do valor venal do imóvel apurado em 2024. Afirma a presença da probabilidade do direito nos termos acima e aponta perigo de dano em face dos conseguintes atos expropriatórios para pagamento de valor excessivo e indevido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que o valor do débito, fixado em R$2.966,35, seja acrescido de atualização monetária desde a propositura da liquidação de sentença e de juros de mora desde a citação nos autos da liquidação de sentença. Preparo recolhido (ID 59832286). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos elementos cumulativos necessários ao pedido liminar, senão vejamos. Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada que, em sede de liquidação de sentença condenatória à indenização por danos morais, fixou os juros de mora a partir da data da citação na ação civil pública que originou o título judicial exequendo, e a correção monetária a contar da data de arbitramento do quantum debeatur pelo TJDFT. Ao rejeitar a tese erigida no sentido de não existir mora anterior à liquidação da sentença, o juízo a quo assentou que “a obrigação já existia àquela época, mas apenas não se sabia o valor exato, razão pela qual era necessária a propositura da ação de liquidação para a correta apuração do valor devido”. Assim, como termo inicial dos juros de mora sobre o valor indenizatório, fixou a data de citação da parte requerida nos autos da fase de conhecimento da ação civil pública que deu origem ao título exequendo. Corroborando a compreensão do juízo de origem, e em consonância ao art. 405 do Código Civil, outro não é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça que deve observância à tese firmada pelo STJ no Tema 685, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NA PLANILHA DO DÉBITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. I. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente do local de sua residência ou domicílio e de serem associados ao IDEC. II. A dualidade - liquidação e execução - pode ser mitigada quando a prova da titularidade do crédito pode ser demonstrada por meio de simples extrato bancário e a apuração do quantum debeatur depende de mero cálculo aritmético. III. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". IV. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, "descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento". V. À falta de impugnação do executado, prevalece o índice de correção monetária constante do demonstrativo do débito que instrui a petição inicial da execução ou do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 475-B (título judicial) e 614, inciso II (título extrajudicial), do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 524, II e 798, I, b). VI. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1829739, 07329533820228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUSPENSÃO. TEMA No 1.169/STJ. INAPLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As alegações acobertadas pela preclusão, que não foram suscitadas nem apreciadas na decisão agravada e que padecem da ausência de interesse, não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal. 2. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos". 3. A determinação de sobrestamento proferida em decisão no âmbito do Tema 1.169/STJ não se aplica à liquidação individual da sentença coletiva, mas somente aos cumprimentos de sentença em que essa etapa foi suprimida e se fazia necessária. 4. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1835107, 07431034420238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685. STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. TJDFT. 1. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é possível a rediscussão de matérias que já foram analisadas no processo de conhecimento, ainda que fossem de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2020. 2. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 685 (REsp. no 1370899/SP e REsp. no 1361800/SP), fixou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 14/10/2014). 3. Inexiste excesso de execução quando os cálculos homologados e calculados por perito estão em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte. Precedente. 4. É incabível a incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal quando o cumprimento individual de sentença for promovido no âmbito desta Corte. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1800173, 07435875920238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 22/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento do valor compensatório do dano moral na ação civil pública encontra, a princípio, ressonância na Súmula n. 362/STJ. Nesse aspecto, pertinente e relevante se apresenta a tese no sentido de não ser possível aplicar correção monetária antes de proposta a presente ação de liquidação, visto que o valor condenatório na ação civil pública, estabelecido em 2% sobre o valor venal do imóvel, foi calculado a partir do valor atualizado até 2024. Contudo, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Do exposto, tão somente para fins de liminar, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator